Tribunal: TJMT
Processo: 1013502-40.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013502-40.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ - CPF: 012.323.521-95 (PACIENTE), 2o vara criminal de agua boa - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINA APARECIDA TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 051.402.291-45 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
AMEAÇA, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, VIAS DE FATO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
1.

SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE, ALÉM DE IDONEAMENTE MOTIVADA, DEMONSTRA O EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP
–
IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA – DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE FIXADAS EM FAVOR DA VÍTIMA – RENITÊNCIA CRIMINOSA DO PACIENTE QUE EVIDENCIA SUA PERICULOSIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE DA CONSTRIÇÃO PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA

–
NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ESCORREITA APLICAÇÃO DA LEI PENAL
– PACIENTE QUE TENTOU SE EVADIR DO DISTRITO DA CULPA APÓS O COMETIMENTO DO DELITO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 26 DA TCCR/TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – 2.
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente; mormente no caso em exame, em que identificada a periculosidade social do criminoso em razão do risco de reiteração delitiva e do fundado receio de que venha a foragir acaso colocado em liberdade.

2.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO

PACIENTE:

DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, cuida-se de
habeas corpus
,
com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a
Vara Criminal da Comarca de Água Boa
/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
no auto de prisão em flagrante n.o
1001621-03.2022.8.11.0021
(PJe), em razão da suposta prática dos crimes de
descumprimento das medidas protetivas de urgência
,
vias de fato, violação de domicílio e ameaça
, perpetrados em face de sua ex-companheira
Carolina Aparecida Teixeira dos Santos
.

De início, o subscritor esclarece que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia
26/06/2022
e
, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convolado em prisão preventiva para
resguardar a ordem pública, assegurar o cumprimento das medidas protetivas e para garantir a aplicação da lei penal
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta as teses de
carência de fundamentação idônea
e da
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
,
argumentando, nesse viés, que inexistem indícios mínimos de autoria em desfavor do increpado aptos a consubstanciar o
fumus comissi delicti
, haja vista que
não houve o descumprimento das medidas protetivas. Por sua vez,
no que pertine ao
periculum libertatis
, assevera que a d. autoridade impetrada impôs a constrição cautelar, mas sem declinar elementos de convicção vinculados aos autos que evidenciem os riscos concretos que a liberdade do increpado oferece à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal; limitando-se a citar a
gravidade abstrata dos crimes
, que além de divorciados do contexto fático retratado nos autos, não se prestam a evidenciar a periculosidade do beneficiário, mormente na hipótese em que
ostenta predicados pessoais abonatórios
.

Forte em tais argumentos, o subscritor requer a concessão
in limine

da presente ordem liberatória, para o fim de que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao favorecido; subsidiariamente, pugna pela concessão da liberdade provisória sem fiança.
No mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ
.

A ordem veio munida com a documentação eletrônica anexada ao ID 134563678.

A tutela de urgência reclamada foi apreciada e
indeferida

(ID 134847669); e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio dos documentos digitais registrados sob o ID 135684156.

Em seu parecer, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (ID 136846178).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte da documentação colacionada a título de prova pré-constituída e das informações prestadas pela d. autoridade impetrada, ambas confrontadas com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste e. Sodalício, que o ora paciente

DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ
e a vítima
Carolina Aparecida Teixeira dos Santos

conviveram maritalmente
por aproximadamente 02 (dois) anos e tiveram um filho.
Constata-se, ainda, que a ofendida possui medidas protetivas em face do increpado
, deferidas nos autos n.o 1001586-77.2022.8.11.0021.

Especificamente quanto aos fatos narrados na vertente impetração, ressai dos autos que, por volta das
03h00min do dia

26/06/2022
, o
ora paciente invadiu o domicílio da ofendida, ameaçou-a de morte, bem como praticou vias de fato mediante esganadura. Diante disso, o irmão da vítima que estava no imóvel compareceu ao local e interferiu nas agressões
, motivo pelo qual o increpado evadiu-se do local e tomou rumo ignorado.

Nesse contexto, os agentes de segurança foram acionados e iniciaram buscas ao increpado, oportunidade em que, após diversas diligências, encontraram o suspeito que tentou se evadir da guarnição. Ato contínuo,
DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ
foi encaminhado à Delegacia de Polícia; sendo a comunicação da prisão à d. autoridade judiciária competente realizada no

mesmo dia, oportunidade em que o juízo
a quo

realizou a audiência de custódia
, ocasião em que
homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a constrição pré-cautelar em preventiva à bem da
ordem pública
e da
aplicação da lei penal
.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o subscritor impetrou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação do ergástulo, nos termos já relatados.

Em que pese o dispêndio argumentativo da i. defesa,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Examinando a decisão combatida, verifico que a prisão preventiva se encontra lastreada na hipótese autorizadora prevista no

art. 313, inc. III, do CPP
, que admite o decreto da custódia cautelar “
se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência
”
, porquanto foram fixadas medidas protetivas em favor da ofendida nos autos
n.o
1001586-77.2022.8.11.0021, das quais o increpado foi devidamente cientificado.

Lado outro, no que concerne ao
fumus comissi delicti,
entendo ter o d. magistrado esclarecido que os elementos cognitivos contidos

no caderno investigativo - tais como
boletim de ocorrência
e
depoimentos prestados na repartição policial
- bem evidenciam o envolvimento do increpado com os crimes pelos quais está sendo acusado.

Não é demais rememorar ao impetrante que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente a presença de indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, visto que tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a estreita via eleita.

A propósito, é esse o entendimento consolidado no âmbito deste e. Sodalício Estadual, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cujo teor preceitua que “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”. (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que assim não fosse, em consulta aos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça, verifiquei que o paciente foi formalmente denunciado em 1a instância, tendo o i. órgão ministerial lhe imputado a prática das condutas previstas no
art. 147,
caput
, e art. 150, § 1o
, ambos do Código Penal,
art. 21
, da Lei das Contravenções Penais e
art. 24-A
, da Lei Maria da Penha
; sendo a exordial acusatória
devidamente recebida
pela d. autoridade judiciária de primeiro grau em
08/07/2022
, instaurando-se a
ação penal n.o
1001715-48.2022.8.11.0021
(PJe)
,
o que reforça a conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação – e, com mais razão, o
fumus comissi delicti
indispensável à prisão preventiva.

Tanto é assim que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que
“Constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”

(vide:
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

No mais, quanto
ao
periculum libertatis
, consta do pronunciamento judicial objurgado que o juízo de 1o grau concluiu pela necessidade de decretar a medida segregatícia como forma de
acautelar a ordem pública
, sob o viés do
risco iminente de reiteração delitiva
, haja vista a aparente
habitualidade delitiva
do increpado.

Embora a autoridade judiciária não tenha esmiuçado os antecedentes criminais do beneficiário deste
writ
no decreto segregatício, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, constatei que, além do processo em que decretada a medida constritiva ora vergastada,
DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ
ostenta, no mínimo, as seguintes outras anotações criminais:

-
Ação Penal n.o 1003126-63.2021.8.11.0021 (PJe)
,
em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Água Boa/MT, em que denunciado pela prática dos crimes de
ameaça e descumprimento de medida protetiva de urgência
;

-
Medidas Protetivas de Urgência no 1001586-77.2021.8.11.0021 (PJe)
em trâmite perante a 2a Vara de Criminal de Água Boa/MT, que deferiu providências de urgência em favor de

Carolina Aparecida Teixeira dos Santos
.

Portanto, à semelhança do externado pelo magistrado de 1o grau, concluo
que
além de possuir uma predisposição ao cometimento de condutas ilícitas, o beneficiário deste
writ
exibe uma espécie de certeza pela impunidade
,
mormente em crimes no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, perpetrados em face da mesma vítima
; a justificar que seja mantido provisoriamente preso a
fim de proteger a ofendida
e o meio social
, pois, uma vez solto, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para continuar violando o ordenamento jurídico pátrio – como, de fato, já o fez.

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública
. Vejam-se os seguintes precedentes,
in verbis
:

“
Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.”
(
RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020). Destaquei.

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA
. REINCIDENTE ESPECÍFICO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente tiver maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.

[...] 5. Ordem denegada.”
(
HC: 551723 SP 2019/0373342-2, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 18/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2020). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada neste e. Sodalício, materializada no
Enunciado Orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT,
in verbis:

“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) - negritei.

Além disso,
como bem
destacado pela d. autoridade impetrada em suas razões de decidir, ao que parece, após os fatos,
DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ
“
empreendeu fuga
, sendo possível a sua contenção somente em razão da atuação efetiva dos agentes de segurança estatais”
(ID

134563678 – p. 91).

Acerca do tema, segundo o entendimento consolidado nas Cortes Superiores, a fuga do agente reforça a indispensabilidade da prisão preventiva como forma de garantir a escorreita aplicação da lei penal, veja-se:

“[...]
A fuga do agente constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.”
(
vide
: AgRg no RHC 138.452/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021) – sem grifos no original.

Não destoa o posicionamento adotado por este eg. Tribunal de Justiça, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 26
, elaborado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”
(Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao

risco de reiteração delitiva do paciente e o fundado receio de que, acaso solto, venha a foragir
; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o impetrante, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para garantir-lhe a liberdade, visto que tais condições abonatórias não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade; e, na linha intelectiva dessa Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
vide
:
Enunciado no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

Desta feita, não vislumbro razões aptas a ensejar a revogação da medida segregatícia provisória imposta ao favorecido nessa ordem, porquanto apresenta-se legal e adequada, ante a indispensabilidade para garantir a aplicação da lei penal e resguardar a ordem pública; ao que se soma a inocuidade das medidas cautelares menos severas, a afastar qualquer argumento de sua desproporcionalidade à hipótese em análise.

Portanto, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
DHIONGLEISON CARVALHO DA CRUZ
,
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório deste tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022